Tribunal: TJMT
Processo: 1020881-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
RAI No 1020881-66.2021.8.11.0000
Vistos,
Recurso de agravo de instrumento interposto por Soraia Moreira Faquim Santos, contra decisão proferida na ação de inventário no 1003111-39.2021.8.11.0007, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que revogou a nomeação da agravante como inventariante.
A parte esclarece que foi casada com o “de cujus” sob o regime de separação obrigatória de bens e ajuizou a ação de inventário com pedido de direito real de habitação e aplicação da súmula 377 do STF.
Sustenta que no dia 25/05/2021, o herdeiro pediu habilitação nos autos e em 03/11/2021, requereu auto de adjudicação da totalidade dos bens.
Esclarece que o magistrado de primeira instância revogou a nomeação da viúva como inventariante, sob o argumento de que o agravado era o único herdeiro do “de cujus”, bem como deferiu a apresentação do termo de adjudicação no prazo de 20 (vinte) dias.
Argumenta que “a inventariança legítima recai sobre um dos sujeitos previstos em lei, sendo que neste caso existe uma ordem de preferência a ser seguida pelo juiz, nos termos do que prevê o art. 617 do Código Civil [...]” (Id. 109864496, pág. 6).
Defende que o magistrado de primeira instância ignorou a ordem legal para a nomeação do inventariante sem que houvesse fundadas razões.
Menciona que “a Agravante vem cuidando do patrimônio deixado pelo de cujus – vem pagando IPTU, documentos dos veículos, bem como vem zelando dos imóveis e não tem interesse de se apossar do que não lhe pertence, contudo, requer seja lhe garantido aquilo que for seu por direito.” (Id. 109864496, pág. 8), bem como, tem direito a meação no veículo Corolla Toyota Xei, ano 2007/2008, RENAVAM 00921785810, adquirido pelo casal com a união de economias no início de fevereiro de 2021.
Pontua que “não apresenta qualquer óbice a entregar ao Agravado, mediante recibo de entrega, os bens incomunicáveis, que são: a Moto NXR BROS, placa NTX7315, os documentos do Lote Urbano denominado de Lote 12, quadra 02, Setor NL e os documentos da Casa edificada sobre o lote urbano n.o 19, quadra 03, Setor NE-D, com área de 450.00 m2, localizada na Rua dos Girassóis, n.o 75, Bairro Jardim das Flores, Alta Floresta/MT,- imóvel esse que está ocupado pela Agravante e sob o qual requer seja aplicado o direito real de habitação.” (Id. 109864496, pág. 10)
Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.
Requer a concessão do efeito ativo para “alterar a inventariança, de modo a destituir o atual Inventariante, ora Agravado, e nomear como Inventariante o cônjuge supérstite, Sra. Soraia Moreira Faquim Fogaça, ora Agravante, em observância à ordem legal prevista no art. 617 do Código de Processo Civil, bem como para reformar a autorização de adjudicação da totalidade dos bens, haja vista que a Agravante tem direito a meação no veículo Corolla Toyota Xei, ano 2007/2008, RENAVAM 00921785810, adquirido pelo casal com a união de economias no início de fevereiro de 2021.”. No mérito pugna pelo provimento deste recurso.
É o relato do essencial.
Decido.
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Assim, estabelecida a possibilidade de antecipação de tutela recursal, impende destacar que a concessão do efeito ativo em agravo de instrumento, está condicionado a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz do artigo 300 do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Pois bem.
No que se refere à medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante identifico os requisitos para deferimento o efeito ativo requerido.
Isso é assim porque, inobstante o regime de casamento da agravante e do “de cujus” ser o da separação obrigatória de bens, o art. 1.831 do CC disciplina que “Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.” (Destaquei)
Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, DEFIRO A LIMINAR, e concedo o efeito ativo para: 1) alterar a inventariança, de modo a destituir o atual Inventariante, ora Agravado, e nomear como Inventariante o cônjuge supérstite, Sra. Soraia Moreira Faquim Fogaça, ora Agravante, em observância à ordem legal prevista no art. 617 do Código de Processo Civil c/c/ o art. 1.831 do CC, e 2) suspender a autorização de adjudicação da totalidade dos bens.
Comunique-se ao Juiz da causa requisitando-lhe informações.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator